Tribunal: TJMT
Processo: 1001025-52.2022.8.11.0010
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001025-52.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Restabelecimento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAYTHIANNA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 045.439.761-50 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001025-52.2022.8.11.0010

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Parte Recorrente(s):
Claythianna Aparecida de Oliveira

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 144

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DO SERVIÇO POR MAIS DE 24 HORAS - DEMORA NO RESTABELECIMENTO
– RESPONSABILIDADE CIVIL– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu o ato ilícito praticado pela recorrida no que concerne ao fornecimento de serviço de energia elétrica na residência da demandante, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente pretende a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por entender que o valor não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica na residência da autora/recorrente), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte ré, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

Rejeito também a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

Na hipótese, apenas a autora recorre, limitando-se a discorrer acerca da majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Configurado
o dever de indenizar da recorrida,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para indenização dos danos extrapatrimoniais.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
se afigura incompatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o lapso de tempo em que se estendeu a problemática e os prejuízos advindos da interrupção injustificado do fornecimento de serviço essencial pelo período superior a 24 (vinte e quatro) horas, somado ao fato de ter-se, na hipótese, efetuado reclamações administrativa, conforme números de protocolos, porém, sem solução dentro de um lapso temporal razoável.

Considerando os elementos colhidos nos autos, concluo pela majoração da quantia para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Portanto, diante do exposto, conheço do recurso e no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, para
majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a contar da presente decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022